Tribunal: TJES
Processo: 5000118-80.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000118-80.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANDRESSA RODRIGUES ASSAD
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000118-80.2023.8.08.0002

(conexão com o processo nº
5001093-39.2022.8.08.0002
)

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECDO.: ANDRESSA RODRIGUES ASSAD

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado Id. 5715135. Contrarrazões Id. 5715139, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço parcialmente do Recurso Inominado interposto. Não conheço do tópico DA MULTA PROCESSUAL APLICADA DE FORMA EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, por ausência de dialeticidade, pois não houve fixação de multa na sentença.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5715132), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora, para: DETERMINAR que a ré CANCELE o contrato objeto da lide (modem nº 28 99942-3252). CONDENAR a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.056,68 (mil e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos), com juros e correção monetária a contar da primeira cobrança indevida. CONDENAR a ré à repetição do indébito no valor de R$ 69,02 (sessenta e nove reais e dois centavos), já em dobro, com juros e correção monetária a contar da cobrança indevida. CONDENAR a requerida ao pagamento de danos morais, somando a quantia arbitrada em ambas as ações conexas, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação e de correção monetária a partir desta sentença. Outrossim, confirmo os efeitos das tutelas antecipadas já deferidas.”

Em suma, o juízo sentenciante entendeu que no processo de nº 5001093-39.2022.8.08.0002 a ré não comprovou a regularidade no fornecimento do serviço de internet contratado, condenando a empresa recorrente ao ressarcimento dos valores pagos pela autora e danos morais no valor de R$ 2.500,00. Já quanto aos autos de nº 5000118-80.2023.8.08.0002, o juízo entendeu que a recorrente não cumpriu a decisão proferida no processo de nº 5001093-39.2022.8.08.0002, de cancelar o serviço de internet móvel de 100GB, tendo a ré novamente cobrado valores, assim, determinou a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados bem como condenou a empresa ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.500,00, totalizando R$ 5.000,00.

Autos de nº 5000118-80.2023.8.08.0002

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais e tutela de urgência sob argumento de que nos autos do processo nº 5001093-39.2022.8.08.0002 foi determinada a suspensão do serviço de internet móvel, de 100GB, identificado pelo modem nº 28-99942-3252, contudo, em fevereiro de 2023 a autora foi surpreendida com a cobrança do serviço em sua fatura. No Id. 5715091 juntou comprovante do pagamento da fatura.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a autora contratou Internet Móvel de 100B e Vivo Controle 8GB Anual, vinculados às linhas nº 28 99942-3252 e 28 99926-1914. Disse que a linha nº 28 99942-3252 foi devidamente cancelada da modalidade controle, contudo não há a possibilidade de suspender a cobrança de apenas um único serviço. Assim, em demonstração de boa-fé, foi realizado o cancelamento da internet e, após, migrar o terminal discutido (28 99942-3252) para a modalidade pré-paga. Logo, não há que se falar em repetição de indébito. Além disso, não há danos morais, mas, caso mantido, o valor deve ser reduzido.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida/recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Pois bem. Nos autos de nº 5001093-39.2022.8.08.0002 foi determinada a suspensão do serviço de internet móvel 100GB (modem nº 28 99942-3252) em agosto/2022, tendo a ré, ora recorrente, informado o cumprimento da obrigação em setembro de 2022.

Ocorre que a autora, ora recorrida, juntou na exordial conta de fevereiro de 2023, com vencimento em 06/02/2023, cobrando o serviço de “Titular Internet_Movel_100GB”, no valor de R$ 34,51 (Id. 5715086), assim, vê-se claramente que a ré cobrou por um serviço que já havia sido cancelado.

Com efeito, em análise detida das provas dos autos nota-se que a ré não foi capaz de comprovar, e consequentemente, juntar qualquer documento que comprova que a cobrança ocorreu em hipótese de engano justificável, atendendo-se, com isso, à própria literalidade da norma (art. 42, parágrafo único do CDC), considerando, ainda que o recém-entendimento do STJ que afirma que independe da natureza do elemento volitivo, por este motivo
voto pela
manutenção
da r. sentença para condenar
a
ré ao pagamento de indenização por danos materiais, relativ
o à cobrança de valor indevido,
na forma dobrada
.

De outra quadra, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, pois houve descumprimento de decisão judicial, sendo o novo ingresso em juízo a única e última medida possível,
motivo pelo qual vota-se pela
manutenção
da r. sentença
que reconheceu
ato ilícito indenizável
praticado pela ré/recorrente
nesta demanda.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
2
.
5
00,00 (
dois

mil
e quinhentos
reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

parcialmente

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)